Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE MARÇO A JUNHO DE 1990. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O ADVENTO DA LEI DISTRITAL No 117/90, QUE REVOGOU A LEI DISTRITAL No 38/89. CONDENAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DA TITULARIDADE DO DIREITO E SUAS NUANCES. ART. 525, II, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
1. O SINDIRETA/DF sagrou-se vencedor na ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cuja pretensão era a reposição das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990, sobre a remuneração dos filiados ao citado Sindicato.
2. A sentença prolatada no processo coletivo não alcança os substituídos que eram regidos pela CLT à época dos expurgos inflacionários do Plano Collor nem os substituídos que à época da defasagem salarial não pertenciam ao Quadro de Pessoal do Distrito Federal, por patente ausência de interesse de agir.
3. Nos termos do art. 525, II, do CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar a ilegitimidade de parte que não ostente a titularidade necessária à liquidação e execução da decisão coletiva, devendo ser ressaltado que isso não viola a coisa julgada nem o disposto nos arts. 505, 507, 508 e 509, §4o, todos do CPC.
4. Na espécie, dos documentos colacionados, depreende-se que a exequente é servidora efetiva do TCDF, tendo ingressado em seu Quadro de Pessoal em 14/3/1997, para exercer o cargo efetivo de Técnico de Administração Pública – Reprografia, o que, em outras palavras, significa que não faz jus ao direito reconhecido na sentença proferida na ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001), motivo pelo qual se deve reconhecer sua ilegitimidade ativa.
5. Apelação do executado provida. Apelação da exequente prejudicada.